Tribunal: TJMT
Processo: 1033630-84.2024.8.11.0041
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033630-84.2024.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ADRIANO MOREIRA GONCALVES - CPF: 688.597.591-53 (RECORRENTE), JUCIEL FERREIRA MIRANDA - CPF: 655.624.371-04 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE SEGURO PRESTAMISTA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS. LIMITAÇÃO AO EFETIVAMENTE PAGO. REDUÇÃO DO DANO MATERIAL. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO POR DANOS MORAIS. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de repetição de indébito cumulada com indenização por danos morais, declarando inexistentes os débitos discutidos e condenando a ré à restituição de R$ 60,00, de forma simples, além do pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a condenação à devolução limitar-se ao montante efetivamente pago pelo consumidor; (ii) avaliar a razoabilidade do quantum indenizatório fixado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O prazo prescricional de cinco anos, previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), é aplicável às pretensões de reparação de danos causados por defeitos na prestação de serviços. No caso de contrato de empréstimo com pagamentos parcelados, considera-se como termo inicial a data de vencimento da última parcela, inexistindo prescrição.

4.

A falha na prestação do serviço, evidenciada pela inexistência de contrato firmado e pela cobrança indevida de seguro não contratado, caracteriza dano moral passível de indenização, conforme art. 14 do CDC e a teoria da responsabilidade objetiva.

5.

O quantum indenizatório, porém, deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, reduzindo-se de R$ 4.000,00 para R$ 2.000,00, considerando o cancelamento do seguro

e a gravidade moderada dos transtornos sofridos.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1033630-84.2024.8.11.0041

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível De Cuiabá

Recorrente(s):

Banco BMG S.A

Recorrido(s):

Adriano Moreira Goncalves

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 13/03/2024 (Plenário Virtual)

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no artigo nº 46 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a seguinte parte dispositiva:

“
Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos da inicial para:

a) Condenar a parte Ré a restituição dos valores constritos, no importe de R$ 60,80 (sessenta reais e oitenta centavos), corrigido pelo índice INPC/IBGE a partir do efetivo prejuízo e de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

b) Condenar a parte Ré ao pagamento do total de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, a ser corrigido pelo índice INPC/IBGE a partir do arbitramento e de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.”.

A recorrida alegou a inexistência de contratação de seguro prestamista e requereu a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

O Juízo de origem acolheu parcialmente o pleito, condenando o recorrente a restituir R$ 60,00 na forma simples, referente ao período de (08/2019 a 11/2020).

Contudo, analisando detidamente os autos, a reclamada restitui a parte autora o valor de R$ 41,80 na fatura de outubro/2024, em razão disso deve ser reduzido o dano material para R$ 18,20.

Já em relação ao dano moral, evidente a falha na prestação de serviço, visto que não foi aportado aos autos, o contrato assinado pela autora.

O art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, dispõe o seguinte:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Assim, restando evidenciada a ocorrência de falha na prestação do serviço e como o Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Deste modo, a cobrança de valores indevidos, quando a parte efetua o pagamento, causa transtornos e aborrecimentos suficientes para gerar dano moral indenizável
“in re ipsa”.

Entretanto, no que concerne ao
quantum
indenizatório entendo que deve ser reduzido e arbitrado em valor compatível com a lesão sofrida pela vítima, até porque na fixação do valor indenizatório o julgador deve levar com consideração os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
para que a condenação a título de repetição de indébito seja pelo valor de R$ 18,20, na forma simples e reduzo o valor da condenação por dano moral para a importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em parte substancial ao seu recurso.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025